Tribunal: TJSP
Processo: 1500797-27.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelação Criminal- Recurso Ministerial- Sentença de Primeiro Grau condenou a increpada à pena de advertência, pela prática do crime descrito no artigo 28, da Lei de Drogas- Insurgência Ministerial para reforma e condenação, nos termos do artigo 33, caput, c.c art. 40, III, da Lei de Drogas- Acolhimento- Versão apresentada pela reeducanda que se mostrou pouco crível- Circunstâncias da apreensão

Ementa:
Apelação Criminal- Recurso Ministerial- Sentença de Primeiro Grau condenou a increpada à pena de advertência, pela prática do crime descrito no artigo 28, da Lei de Drogas- Insurgência Ministerial para reforma e condenação, nos termos do artigo 33, caput, c.c art. 40, III, da Lei de Drogas- Acolhimento- Versão apresentada pela reeducanda que se mostrou pouco crível- Circunstâncias da apreensão que evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente- Sentença Reformada- Incidência da causa de aumento, na fração de 1/6- Regime inicial fechado o único possível- Reeducanda que já cumpria pena em regime intermediário quando surpreendida na posse de 23 gramas de maconha- Recurso Ministerial Provido.